Tribunal: TJMT
Processo: 1001613-89.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001613-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), JOAO ALCIDES THOME - CPF: 034.114.439-87 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO ALCIDES THOMÉ (AGRAVADO), CELIA GONCALVES THOME - CPF: 616.940.451-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

ESPÓLIO DE JOÃO ALCIDES THOMÉ

AGRAVADO(s):

CÉLIA GONÇALVES THOMÉ

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N.
94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA

- CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR EM FUNÇÃO DO PLANO COLLOR – REJEIÇÃO DAS
PRELIMINARES DE
INCOMPETÊNCIA, INÉPCIA DA INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

- REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA NA FORMA DO §1º DO ART.373 DO CPC/15 - EXIBIÇÃO DOS XER/SLIPS DAS CONTA VINCULADAS – ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO –
TEMA 315
DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF -

ALEGADA INAPLICABILIDADE DO CDC – ORDEM EXIBITÓRIA FUNDADA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA

– PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS JUROS PREVISTOS NO ART.1º-F Da Lei n. 9.494/97, DESDE A CITAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO – DESACOLHIMENTO – JUROS DIFERENCIADOS – PRERROGATIVA EXCLUSIVA DAS “FAZENDAS PÚBLICAS – JUROS CONTADOS DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO E TEMA 685 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

“A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
(
Tema 315
do STJ). Assim, tendo o credor eleito apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
para responder ao cumprimento de sentença coletiva proferida na ACP n.
94.0008514-1
, deve ser mantida a competência desta Justiça Estadual, nos termos da súmula 508 do STF.

Descabida a discussão acerca da inaplicabilidade do CDC

ao caso concreto se a ordem exibitória dos XER/SLIPS das contas vinculadas às Cédulas Rurais que embasam o pedido de cumprimento/liquidação da sentença proferida na ACP n.
94.0008514-1 se funda exclusivamente na distribuição dinâmica do ônus probante, na forma do §1º do art.373 do CPC/15.

Se a ação coletiva cuja sentença se busca liquidar foi ajuizada em 1994 – ou seja, antes de decorrido o prazo vintenário vigente à época – e ainda não havia transitado em julgado quando da propositura do procedimento de liquidação,

não há que se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos aos extratos das cédulas rurais pela instituição bancária visto que o prazo de guarda corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do CC/2002.

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
(Tema 685 do STJ).-

Os juros de mora de que trata o art.1º-F da Lei n. 9.494/97 constituem prerrogativa exclusiva das pessoas jurídicas que se amoldem ao conceito “Fazenda Pública”, não alcançando o
BANCO DO BRASIL.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

ESPÓLIO DE JOÃO ALCIDES THOMÉ

AGRAVADO(s):

CÉLIA GONÇALVES THOMÉ

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida nos autos do processo n. 1002510-59.2019.8.11.0021,

ajuizada pelo
ESPÓLIO DE JOÃO ALCIDES THOMÉ
e
CÉLIA GONÇALVES THOMÉ
,
através do qual se busca a
liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de nº 94.0008514-1 (nº. ú. 0008465-28.1994.4.01.3400), a qual (i) rejeitou as preliminares de incompetência, inépcia da inicial e de ilegitimidade passiva e, no mais, (ii) inverteu o ônus da prova na forma do §1º do art.373 do CPC/15, determinando que o banco agravante apresente os SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 396 do CPC/15, além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas, sob pena de serem homologados os cálculos apresentados pelo liquidante, nos termos do art. 400 do CPC/15.

Registra o recorrente que os agravados ingressaram em juízo para requerer a liquidação da sentença genérica proferida na ACP n. 94.0008514-1, aduzindo fazer jus à devolução dos valores cobrados e efetivamente pagos a maior, durante o cumprimento das Cédulas Rurais n.s 88/01848-2; 86/00333-X;88/00535-6; 86/00564-2; 88/00125-3; 87/00673-1; 87/00852-1 e 88/01300-6.

Inconformado, o recorrente torna a suscitar incompetência da Justiça Estadual ao argumento de que, tendo a sentença liquidanda condenado não só a agravante, mas também a União e o BACEN, haveria a necessidade de chamamento de tais entes ao processo para a formação de litisconsórcio passivo necessário, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Defende também
a inaplicabilidade do CDC e, por consequência, a impossibilidade da inversão do ônus da prova.

Alega, de igual modo, que mesmo que se admita a distribuição dinâmica do ônus da prova, as in
stituições financeiras somente têm o dever de guardar os documentos ligados à sua atividade até o prazo de prescrição da eventual pretensão de seus clientes para questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representadas.

Assevera, ainda, haver um excesso de execução posto que, embora a decisão agravada tenha consignado que os créditos perseguidos pelos agravados devam ser
“acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão a 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”
, certo seria que os mencionados juros devem ser contabilizados na forma do art.1º-F da Lei n. 9.494/97 e, ainda assim, a partir da citação da agravante na fase de liquidação.

Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso ante o risco de prejuízos de grande monta que poderiam advir do prosseguimento do pedido de liquidação de sentença, confirmando-se tais pretensões por ocasião do julgamento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida, consoante decisão de ID. n. 122786474.

Contrarrazões no ID. n. 123943459, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos na condição de litisconsortes, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao
Tema 315
, segundo o qual
“A parte autora
pode eleger apenas um dos devedores solidários
para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários
afasta a figura do litisconsórcio compulsório
ou necessário.”

Consequentemente, tendo os credores eleito apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante, para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida, em princípio, a competência desta Justiça Estadual, nos termos da
Súmula 508 do STF
.

De
igual modo, vale registrar que a determinação para a apresentação dos
extratos das contas bancárias vinculadas às Cédulas Rurais

não merece reparos.

A uma porque, como se pode depreender da decisão agravada, ao determinar a exibição dos extratos pelo banco agravante, em nenhum momento o julgador fez qualquer alusão à inversão do ônus probante de que trata o inciso VIII do art. 6º do CDC, mas sim à distribuição dinâmica do ônus da prova de que trata o §1º do art.373 do CPC/15, uma vez a instituição financeira credora tem muito melhores condições de apresentar os documentos que demonstram evolução das cédulas Rurais Emitidas em seu favor.

Aliás, no caso, essa ordem de exibição deve ser interpretada pelo banco recorrido como uma oportunidade de demonstrar possíveis abatimentos, amortizações ou qualquer outra redução do saldo devedor das cédulas por sua iniciativa ou orientação da autoridade monetária, de modo a evitar que tais arguições venham ser trazidas apenas na fase de cumprimento, quando já encerrada a fase de liquidação do
quantum
, como de costume.

Além disso, também como bem consignou a decisão recorrida,
“
presente liquidação individual é oriunda de ação coletiva ajuizada no ano de 1994, ainda em trâmite, cuja citação válida da parte ré interrompeu o curso do prazo prescricional de vinte anos para cobrança de eventuais quantias pagas a maior pelos mutuários (art. 2.028 do Código Civil)”,
de maneira que
“
não há que se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos às cédulas rurais pela parte ré, visto que o prazo de guarda corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito
, nos termos do art. 1.194 do Código Civil.”
(ID. n. 117005967 - Pág. 37)

Assim, se a ação coletiva cuja sentença se busca cumprir foi ajuizada em 1994 – ou seja, antes de decorrido o prazo vintenário vigente à época – e ainda não havia transitado em julgado quando da propositura do

procedimento de liquidação, descabe falar-se em prescrição do dever de guarda dos extratos bancários vinculados aos contratos havidos entre as partes. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE GUARDA DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. [...]
Ademais, não prospera a alegação de que decorreu o prazo para guardar a documentação exigida neste feito e que, portanto, não haveria obrigação legal de sua exibição. Isto porque, considerando a propositura da ação civil pública em 1994 em face da agravante, a qual ainda não transitou em julgado, conclui-se pela necessidade de guarda de todos os documentos relacionadas à demanda, razão pela qual não há se falar em prescrição do dever de guarda de documentos. IV. Agravo de instrumento a que se dá provimento.
(TRF 3ª Região, 1ª Turma, AI - Agravo de Instrumento - 5013703-53.2021.4.03.0000, Rel. Des. Federal VALDECI DOS SANTOS, j. em 08/11/2021, DJEN DATA: 12/11/2021)

Por fim, impende consignar que, nos termos do
Tema 685 do STJ
,
“os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

Derradeiramente, impende consignar que, a despeito da pretensão de os juros de mora aplicáveis sejam o do art.1º-F da Lei n. 9.494/97, melhor sorte não socorre ao recorrente.

Isso porque, consoante se pode depreender do decidido nos Embargos de Divergência opostos ao REsp n. 1.319.232/DF, tal prerrogativa alcança apenas pessoas jurídicas que possam se enquadrar na condição de Fazenda Pública, o que não é o caso do
Banco do Brasil
.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022